Tribunal: TJBA
Processo: 8016748-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016748-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA

Advogado(s)
:
BRAULIO ALVES DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. APLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL. TURBAÇÃO OCORRIDA HÁ MENOS DE ANO E DIA. FORÇA NOVA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE POSSE DA AGRAVANTE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATOS POSSESSÓRIOS. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. POSSE DA AGRAVADA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO COM O TITULAR REGISTRAL. CERTIFICAÇÃO NO INCRA. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE DE MATRÍCULA. IMPROPRIEDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AUTÔNOMA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA PLEITEAR BLOQUEIO DE MATRÍCULA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conexão processual pressupõe identidade de partes e pedidos ou causa de pedir, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil. Ausente tal identidade entre a ação possessória e a ação de nulidade de registro mencionada pela Agravante, não há falar em reunião de processos ou incompetência do juízo.

O procedimento especial das ações possessórias é aplicável quando a demanda é proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, conforme dispõe o artigo 558 do CPC. Demonstrado documentalmente que a turbação ocorreu em 09/02/2023 e a ação foi ajuizada em 13/02/2023, caracteriza-se força nova, justificando a adoção do rito especial.

A alegação de exercício de posse pela Agravante não se sustenta quando desprovida de comprovação efetiva de atos possessórios, limitando-se a apresentação de declarações unilaterais, documentos fiscais e imagens de satélite que não demonstram o exercício atual de posse sobre a área litigiosa.

A Agravada demonstrou satisfatoriamente sua condição de possuidora direta do imóvel em decorrência de contrato de concessão de uso celebrado com o titular registral, apresentando matrícula devidamente certificada no INCRA, sem sobreposição com imóveis lindeiros.

A discussão sobre validade de matrícula e alegação de vícios no procedimento de retificação de área revela-se impertinente em sede de ação possessória, uma vez que a proteção possessória goza de autonomia em relação à propriedade, não se admitindo discussão do domínio em ações de natureza possessória.

A Agravante carece de legitimidade para pleitear cancelamento ou bloqueio de matrícula de propriedade de terceiro, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, por não demonstrar vínculo jurídico que a autorize a postular em nome próprio direito que seria de terceiros eventualmente prejudicados.

Os requisitos para concessão da tutela de urgência restaram demonstrados, evidenciando-se a probabilidade do direito pela comprovação da posse da Agravada e o perigo de dano pela turbação praticada pela Agravante, conforme depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência e fotografias datadas.

Ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a fragilidade das alegações apresentadas pela Agravante e a falta de demonstração de perigo grave ou risco de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016748-53.2023.8.05.0000, em que é Agravante VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA. e Agravado QUINTO ENERGY LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em conformidade com o voto da Relatora.

Salvador, .